Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739739-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Carlos Machado e Silva contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo proposta por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. ME, julgou procedente o pedido inicial, decretou a rescisão do contrato de locação e fixou o prazo de 15 dias úteis para o réu desocupar voluntariamente o imóvel (ID no 16019357). Diante da sucumbência, o réu foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Na sentença constou determinação para que fosse oficiado ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília para noticiar os valores disponíveis nos autos, depositados em relação à locação da loja 04 da SCN, Quadra 03, Bloco C, Asa Norte, Brasília/DF e indagar se aquele se desejava indicar uma conta judicial específica para a qual os valores serão transferidos. O Condomínio do Centro Empresarial Varig ("CEVARIG"), peticionou requerendo que as quantias fossem transferidas para a conta judicial no 3800126415388, Agência 4200, Banco do Brasil, vinculada ao processo no 0108486-42.2002.9.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília (ID no 16206984, págs. 1-2). Na apelação interposta os valores depositados pelo apelante tinham o intuito de “purgar a mora” e inexiste controvérsia a respeito, uma vez que já foram objeto de penhora determinada em outro processo. Desse modo, comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília para que informe se o valor remanescente ainda constante nestes autos pode ser transferido para a conta judicial indicada pelo CEVARIG. Em caso positivo, proceda-se às diligências pertinentes. Oportunamente retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro